Tribunal: TJMT
Processo: 1001885-17.2021.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001885-17.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CAMILA SILVA COSTA - CPF: 030.393.963-07 (RECORRENTE), ADANI BARROS DA SILVA - CPF: 032.355.171-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – LOTEAMENTO JARDIM SÃO PAULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – TESE DE FORÇA MAIOR – EXPLOSÃO DO TRANSFORMADOR – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA POR MAIS DE 72 HORAS – JUNTADA DE PROTOCOLOS E
PRINTS
DE CONVERSAS – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A despeito das alegações de força maior e de necessidade de melhorias na rede elétrica, restando comprovada a interrupção dos serviços não se tem por razoável
a demora no restabelecimento do serviço.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da existência de diversas reclamações administrativas, conforme protocolos e “prints” de conversas apresentados.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Incabível a condenação em multa por litigância de má-fé, ante a ausência dos pressupostos elencados no artigo 80, do CPC.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da falha na prestação do serviço por interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da promovente, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para
CONDENAR
a reclamada a pagar à reclamante o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por se tratar de demanda claramente repetitiva, inclusive com a apresentação de diversos feitos idênticos, com a alteração apenas de identificação, mantendo-se as mesmas provas, mesmas alegações e mesma defesa, determino que seja oficiado ao NUMOPEDE para que haja o monitoramento desta demanda em face da empresa Energisa S/A e do advogado ADANI BARROS DA SILVA OAB-MT nº 28.071/O.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão ante a ausência de ato ilícito praticado, posto que a interrupção temporária se deu em virtude de caso fortuito e de força maior, se tratando de fatos alheios à vontade da Concessionária.

Aduz que não há que se falar em dever de indenizar, já que os danos ocorreram por fato da natureza, bem como que atuou dentro do prazo determinado pela ANEEL.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, condenando a Recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que a parte promovida, ora Recorrente, apenas alega inexistência de ato ilícito ante a ocorrência de força maior, por fatos alheios à vontade da Concessionária, provocando a interrupção no fornecimento do serviço.

A parte promovente alega na inicial ser titular da unidade consumidora n. 6/2790466-6, bem como que no dia 03.10.2020, por volta de 23h45min., o transformador do loteamento Jardim São Paulo explodiu, deixando todos os moradores da região sem o abastecimento de energia elétrica.

O restabelecimento veio a ocorrer tão somente no dia 07.10.2020, ou seja, mais de 72 (setenta e duas) horas depois. Houve a juntada de diversos protocolos na inicial, além de fotos e
prints
de conversas ocorridas entre os moradores da região, documentos que não foram impugnados pela promovida.

A despeito da alegação constante no recurso, entendo que a sentença deve ser mantida, pois apesar da promovida alegar a ocorrência de força maior, houve interrupção dos serviços de energia elétrica em virtude da explosão de um transformador, havendo demora na resolução do problema.

A interrupção dos serviços é fato incontroverso, sendo que em sede de defesa a parte promovida, ora Recorrente, apenas sustenta que a demora se deu em virtude de fatos alheios à sua vontade, tendo comparecido para solucionar o problema. A magistrada
a quo
muito bem analisou a situação na sentença, cito trecho:

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a requerente, residente no imóvel abastecido pela unidade consumidora nº 6/2790466-3 (ID nº 47339857), relata que no dia 03/10/2020 (sábado), por volta das 23hs45min enfrentou a interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica, ocasionada pela explosão de um transformador localizado no loteamento da Reclamante, situação que perdurou por 72hs (setenta e duas horas), motivando o ajuizamento da presente para se ver indenizada moralmente pelos prejuízos experimentados.

Do outro lado, a demandada corrobora o inicialmente exposto, afirmando que a falta de energia ocorreu em virtude de caso fortuito e força maior, não sendo a Requerida culpada de qualquer prejuízo eventualmente causado, não havendo que se falar em indenização de qualquer ordem, até porque procedeu diligentemente para solucionar o problema e reiniciar o fornecimento no menor tempo possível, pugnando pela improcedência da demanda.

Compulsando os autos, vê-se que restou evidenciada a interrupção do fornecimento de energia à residência da parte autora pelo período de 72hs (setenta e duas horas), ante às provas colacionadas no caderno processual como fotos (ID nº 47339882; 47339883; 47339886 e 47339887), vídeo (ID nº 47339890); protocolos administrativos (ID º 47339878 e 47339879) e
prints
de conversas de moradores da região através de mensagens de aplicativo telefônico (ID nº 47339859 e seguintes), além de que não houve qualquer impugnação da Ré nesse sentido.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante.

Embora tal interrupção tenha se dado em decorrência da explosão de um transformador, o prazo de 72hs (setenta e duas horas) para solução do infortúnio se mostra desarrazoado, evidenciando a falha na prestação do serviço da demandada. Neste sentido, é o entendimento já consolidado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, em situação análoga,
in verbis
:

A parte Recorrente se limitou a alegar que os fatos ocorreram em virtude de caso fortuito ou força maior e que o restabelecimento ocorreu em prazo razoável, não impugnando os documentos trazidos e os protocolos informados pela promovente e, muito menos, justificando a demora de mais de 72 (setenta e duas) horas para a solução.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A despeito das alegações, restando comprovada a interrupção dos serviços não se tem por razoável a demora no restabelecimento. A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da existência de reclamações administrativas.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, tenho que deve ser mantido porque fora fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Incabível a condenação em multa por litigância de má-fé, ante a ausência dos pressupostos elencados no artigo 80, do CPC.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021